Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000930-64.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ARCANJO MIGUEL PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDENTE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em reconhecimento da confissão espontânea quando o acusado alegou desconhecer a origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea e ao não compensar esta com a agravante da reincidência, violou os artigos 65, inciso III, alínea “d’, e 67, ambos do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 65, inciso III, alínea “d’, e 67, ambos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “se a confissão não foi utilizada para embasar a condenação, não cabe o seu reconhecimento e, por conseguinte, a compensação com a reincidência”. (AgRg no AREsp 1672036/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 29/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015